Tribunal: TCU
Processo: 009.523/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério Público do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno AUDITORIA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1871/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos relativos ao ato de aposentadoria de Eleosina Paula Ribeiro de Oliveira emitido pelo Ministério Público do Trabalho e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, apenas a contabilização de tempo residual para a integralização de um décimo decorrente do exercício de função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que, em consonância com referido julgado, a atuação deste Tribunal, em todas as hipóteses de atos em que identificada tal vantagem, é no sentido de considerar a ocorrência suficiente, de per si, para justificar a apreciação do ato pela ilegalidade, com a negativa de registro; considerando que a parcela impugnada, segundo os elementos dos autos, não conta com o amparo de decisão judicial transitada em julgado; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos que não contem com o amparo de decisão judicial transitada em julgado devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros, providência já adotada no ato ora examinado; considerando, na hipótese, em linha com a deliberação do STF, que, a despeito da negativa de registro da concessão, seus efeitos podem subsistir até que se dê o completo desaparecimento do valor percebido em excesso, momento em que novo título de inatividade deverá ser remetido a esta Corte para o devido registro, consoante fixado no art. 7o, § 8o, da Resolução TCU 353/2023; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão inicial de aposentadoria a Eleosina Paula Ribeiro de Oliveira (ato no 105870/2022, peça 3); b) esclarecer ao Ministério Público do Trabalho que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, motivada pela incorporação - sem fundamento em decisão judicial transitada em julgado - de "quintos/décimos" de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 (já transformados em parcela compensatória), os efeitos do título de inatividade poderão subsistir, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 009.523/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Eleosina Paula Ribeiro de Oliveira, CPF XXX.458.201-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério Público do Trabalho que: 1.7.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.